Tribunal: TJSP
Processo: 1017388-68.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Elementos dos autos que permitiram o julgamento do mérito independente da produção de outras provas. VÍCIO OCULTO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. Automóvel que apresentou defeito após quase quatro anos de uso e cinquenta mil quilômetros rodados. Recusa da

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Elementos dos autos que permitiram o julgamento do mérito independente da produção de outras provas. VÍCIO OCULTO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. Automóvel que apresentou defeito após quase quatro anos de uso e cinquenta mil quilômetros rodados. Recusa da fabricante em efetuar a troca do motor. Perda da garantia por falta de manutenção periódica do veículo em rede credenciada. Prova pericial que não pode ser realizada por conta de reparos realizados em oficina de confiança da autora. Ausência de elementos que corroborem a tese inicial. Improcedência da pretensão indenizatória. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO.